Tribunal: TJMT
Processo: 0038330-43.2012.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038330-43.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), ROSA INES RESEGUE - CPF: 004.164.038-16 (APELANTE), JAMIL NADAF DE MELO - CPF: 001.684.871-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. DESISTÊNCIA POSTERIOR À DEFESA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por executada em execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, na qual se homologou a desistência da Fazenda Pública e se isentou o exequente do pagamento de honorários. A insurgência recursal visa à condenação da Fazenda Pública ao pagamento da verba honorária, uma vez que a desistência da execução se deu apenas após a apresentação de exceção de pré-executividade, revelando atuação processual da parte demandada para demonstrar a inexistência de título executivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Fazenda Pública, ao desistir da execução fiscal após provocação da parte executada por meio de defesa processual, está sujeita à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa que embasava a execução encontrava-se cancelada desde 2022, o que torna o título inexigível, fato omitido pelo exequente ao requerer atos de constrição patrimonial em 2024.

4. A apresentação de exceção de pré-executividade por parte da executada, provocada por pedido de constrição indevido, impôs-lhe gastos com a defesa técnica e configurou o necessário exercício do contraditório, atraindo a incidência do princípio da causalidade.
5. A jurisprudência reconhece a obrigatoriedade de fixação de honorários sucumbenciais quando a desistência da execução ocorre após provocação da parte executada, por meio de embargos ou exceção, afastando a isenção prevista no art. 26 da LEF.
6. Considerando que o valor envolvido não supera 200 salários mínimos, os honorários devem ser arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 3º, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

"1. A desistência da execução fiscal pela Fazenda Pública, ocorrida após provocação processual do executado por meio de exceção de pré-executividade, impõe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC e do princípio da causalidade."
"2. A isenção prevista no art. 26 da LEF não se aplica quando a defesa do executado já tiver sido apresentada antes da desistência."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º e 3º, I; L. 6.830/1980, arts. 26 e 39.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCiv nº 1021700-06.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 02.07.2025; TJMT, ApCiv nº 0008576-68.2015.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 14.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Rosa Inês Resegue
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca desta Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, homologou o pedido de desistência formulado pela Fazenda Pública Estadual, extinguindo o feito com fundamento no artigo 26 da Lei n. 6.830/1980, bem como isentou o Exequente do pagamento de custas e honorários advocatícios, com fundamento nos artigos 26 e 39 do mesmo diploma legal.

A Apelante sustenta, em síntese, que apenas após a apresentação de exceção de pré-executividade, na qual demonstrou o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa que embasava o executivo fiscal, é que o Exequente, ora Apelado, veio a requerer a desistência da demanda.

Ressalta que, não fosse a interposição da exceção de pré-executividade, o processo teria continuidade com risco concreto de constrições patrimoniais, circunstância que impôs a contratação de advogado para a defesa de seus interesses. Assim, devida a fixação de honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que o Estado de Mato Grosso seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por
Rosa Inês Resegue
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca desta Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, homologou o pedido de desistência formulado pela Fazenda Pública Estadual, extinguindo o feito com fundamento no artigo 26 da Lei n. 6.830/1980, bem como isentou o Exequente do pagamento de custas e honorários advocatícios, com fundamento nos artigos 26 e 39 do mesmo diploma legal.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal em face de Rosa Inês Resegue, objetivando a cobrança da quantia de R$ 146.014,32 (cento e quarenta e seis mil, quatorze reais e trinta e dois centavos), correspondente a crédito oriundo de infração ambiental.

Apresentada exceção de pré-executividade pela Executada Rosa Inês Resegue, aduzindo que o Exequente, Estado de Mato Grosso, requereu o prosseguimento da execução fiscal com pedido de bloqueio de ativos via SISBAJUD, restrição de veículos pelo RENAJUD e penhora de imóveis pelo SERP-JUD, não obstante a Certidão de Dívida Ativa n. 201210344, que embasava a execução, já se encontrasse cancelada desde setembro de 2021, em razão de decisão transitada em julgado proferida na ação anulatória n. 0001325-58.2012.8.11.0082.

Sustentou que, mesmo com o cancelamento efetivado e registrado nos sistemas da própria Procuradoria do Estado, houve pedido indevido de continuidade da execução e de constrição patrimonial, em evidente falha administrativa que poderia ter sido evitada com simples consulta interna.

Ressaltou os prejuízos suportados em virtude da manutenção da cobrança de débito inexigível.

Requereu, com fundamento no artigo 803, inciso I, do CPC, a declaração de nulidade da execução e sua consequente extinção, por ausência de título executivo exigível.

Alegou, ainda, que a necessidade de contratação de advogado para atuar nos autos impõe o arbitramento de honorários sucumbenciais, com base no princípio da causalidade e no artigo 85 do CPC, postulando sua fixação entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa.

Ao final, formulou pedido para que fosse declarada a nulidade da execução, reconhecida a extinção do feito e condenado o Exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Intimado a se manifestar, o Estado de Mato Grosso reconheceu que a Certidão de Dívida Ativa já se encontrava cancelada desde fevereiro de 2022 e pugnou pela extinção do feito, com fundamento no artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais.

O Juízo homologou o pedido de desistência e extinguiu a execução nos seguintes termos:

“1. Cuida-se de pedido de desistência do presente Executivo Fiscal apresentado pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, com fundamento nos artigos 2º, parágrafo único, da Lei Estadual n. 10.496, de 17.1.2017 (ID. 178887445).

2. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que surtam os efeitos legais a desistência requerida nos termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no artigo 26, da Lei n. 6.830/80.

3. Isento de custas e honorários (artigos 26 e 39, ambos da Lei n. 6.830/1980).

4. Expeça-se alvará para levantamento de eventuais valores penhorados, bem como de eventuais penhoras existentes nestes autos e a seguir com o trânsito em julgado, após as anotações de estilo, arquive-se.

5. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo com as baixas de estilo.”. (id. 304008378).

A controvérsia restringe-se à possibilidade de condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão da desistência da ação de execução fiscal.

Sobre o tema, dispõe o artigo 26 da Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980 (LEF) que, antes da prolação de sentença de primeira instância, caso a inscrição em dívida ativa seja, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem ônus para as partes.

No caso em exame, embora a CDA que lastreava a execução estivesse cancelada desde fevereiro de 2022, o Estado, em maio de 2024, requereu expressamente a prática de atos constritivos sobre o patrimônio da executada, postulando bloqueio de ativos via SISBAJUD, restrição de veículos pelo RENAJUD e penhora de imóveis pelo SERP-JUD.

Tal postura forçou a executada a constituir advogado e opor exceção de pré-executividade, demonstrando a inexigibilidade do título e pleiteando a extinção da execução. Somente após a manifestação da defesa, o Estado reconheceu o cancelamento da CDA e requereu a extinção do processo.

Logo, considerando que a desistência da ação ocorreu após a apresentação de defesa pela Executada, é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS DEFESA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública contra sentença que homologou a desistência da execução fiscal e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, com fundamento no princípio da causalidade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a desistência da execução fiscal, fundamentada na Lei Estadual n. 10.496/2017, após a apresentação de defesa pelo executado, afasta a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

3. A desistência da execução fiscal, após a apresentação de defesa, impõe à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios, conforme artigo 90 do CPC e Súmula 414 do STJ.

4. A parte executada foi devidamente citada e apresentou defesa, por meio de exceção de pré-executividade, antes da desistência do feito pela Fazenda Pública, o que torna devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "
A desistência da execução fiscal, ocorrida após a citação e a apresentação de defesa pelo executado, impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
."

[...]. (N.U 0008576-68.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025). [destaquei]

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE ICMS. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CDA APÓS CITAÇÃO.
APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.
DESISTÊNCIA DA AÇÃO
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

[...]

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos termos da Súmula 153, a desistência da execução fiscal após o oferecimento de embargos (ou exceção de pré-executividade) não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

4. O art. 26 da Lei de Execução Fiscal somente isenta a Fazenda Pública do pagamento de honorários quando o cancelamento da CDA ocorre antes da citação do executado ou da apresentação de defesa, hipóteses não configuradas no caso concreto.

5. A atuação da parte executada, que contratou advogado e apresentou exceção de pré-executividade, caracteriza comportamento processual que atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao exequente o ônus decorrente da sucumbência.

6. O entendimento firmado tanto no STJ quanto no Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite a fixação de honorários em favor do patrono da parte executada mesmo diante de desistência da ação, quando esta ocorre após a citação e provocação da defesa.

7. A fixação da verba honorária em 10% do valor anulado, com redução pela metade nos termos do art. 90, §4º do CPC, está em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a desistência da execução fiscal ocorre após a citação válida do executado e a apresentação de exceção de pré-executividade.

2. A isenção prevista no art. 26 da LEF não se aplica quando já houve defesa nos autos.

3. O princípio da causalidade impõe ao exequente o ônus da sucumbência quando sua atuação enseja a necessidade de resposta processual do executado, ainda que sobrevenha desistência.

[...]. (N.U 1021700-06.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 02/07/2025).

Assim, é de rigor o acolhimento do recurso para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios.

Em relação ao
quantum
, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Assim, sem desconsiderar o que prevê o §2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, bem como em razão da desistência da execução pela Fazenda Pública, após a defesa da parte executada, tenho que os honorários devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa, levando-se em conta a forma do artigo 85, § 3º, I do CPC, uma vez que o valor da condenação ou do proveito econômico não supera os 200 (duzentos) salários mínimos. Portanto, proporcional e, em observância aos critérios legais.

Forte nessas razões,
DOU

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto
por
Rosa Inês Resegue, para reformar a sentença e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em conformidade ao artigo 85, 3º, I, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025